Tribunal: CARF
Processo: 10907.722316/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/ 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722316/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.733 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação
de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722316/2013-29
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Esta tabela está anexa ao auto de infração, ás e-fls. 16.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-94.940,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no artigo 9 Decreto 70.235/72,
porque não há nenhum documento que comprove o teor de todas as infrações apontadas, ou ainda,
qualquer documento relativo ao suposto atraso causado pela Recorrente, não se podendo admitir,
pois, que o auto de infração esteja desacompanhado de elementos que a autoridade entenda como
prova indispensável à comprovação do ilícito alegado.
- também o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no
9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação.

b) Inobservância do período de anterioridade – Infrações anteriores à 01/04/2009 – Período de
adaptação do Siscomex Carga, pois por força da alteração promovida no artigo 50 da IN RFB no
800/2007, pela IN RFB no 899/2008, o prazo estipulado no artigo 22 da IN RFB n° 800/2007,
invocado pela fiscalização, não pode ser obrigatório antes de 1° de Abril de 2009.

c) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois é certo que a
Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam sido prestadas
antes da lavratura do respectivo Auto de infração.

d) Inexistência de infração em relação aos pedidos de retificação.(Retificação não é o mesmo que
atraso), com fundamento nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.

e) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Cita a
Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as
alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II,
“a” do CTN. Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste
procedimento fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art. 683,
§3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado e abrangência de uma
lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3° do RA aplica-se ao transportador, sendo
a impugnante agente de carga. Cita o art. 31, §2° do RA.

É o Relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E
10o DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo pois
o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no artigo 9 Decreto 70.235/72, porque
não há nenhum documento que comprove o teor de todas as infrações apontadas, ou ainda, qualquer
documento relativo ao suposto atraso causado pela Recorrente, não se podendo admitir, pois, que o
auto de infração esteja desacompanhado de elementos que a autoridade entenda como prova
indispensável à comprovação do ilícito alegado, também o Acórdão DRJ é nulo, por falta de
motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas
as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Assim está redigido o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10 acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal anexa
documentos aos autos, que corroboram a infração.
Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto de
infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
É relevante destacar a descrição feita pela autoridade fiscal :

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.

Também o Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas
pela ora Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os
argumentos apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
-

AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
EM
FUNÇÃO
DO
MANDATO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria importada.

.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, editou a Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

.

O Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, assim
dispunha :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

(...)
( grifos deste relator)

.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)

.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)

Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800/2007, as agências marítimas são as
representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga

.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame.

- REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007, PELA
IN RFB 899/2007
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Alega a Recorrente :

Por ocasião da edição da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2.007, assim dispunha o artigo 50 e seu respectivo parágrafo único:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Referida disposição vigorou até 28 de dezembro de 2.008, pois, com a entrada em
vigor da IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2.008, esta alterou o artigo 50 da IN
RFB 800/2007, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° O art. 50 da Instrução Normativa RFB n°800, de 27 de dezembro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1 o de abril de 2009.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Como a IN RFB 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB 800/2007, e não somente o
"caput" do referido artigo, restou revogado o referido parágrafo único do artigo 50
da IN RFB 800/2007.
Isto porque, a IN RFB 899/2008 veio a dar nova redação ao artigo 50 em sua
integra, não fazendo qualquer alusão ao parágrafo único, ou mesmo que a alteração
se referia exclusivamente ao "caput" do dispositivo.
Deveras, até 1° de abril de 2.009, não estava a recorrente obrigada a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, por
força da nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB 899/2008.

Engana-se a Recorrente.

Realmente a IN RFB no 899/2007 promoveu alteração no artigo 50 da IN RFB no
899/2007.

Assim estava redigido o artigo 50 da IN RFB n o 800/2007 :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2007, a redação foi alterada para
assim vigir :
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Portanto, não houve a revogação, aludida pela Recorrente, do parágrafo único do
artigo 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo sido alterada a obrigação imposta ao transportador de
prestar as informações exigidas.

Assim, não procede a alegação da Recorrente.

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Consultando a tabela anexa ao auto de infração :

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Verificamos que, com relação ao CE MASTER no 161105196539341 – CE HOUSE
no 161105197923650, ocorreu a retificação do documento.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a
penalidade é aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não
com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque
acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016,
cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de
informações já prestadas pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”,
do DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

sujeito passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de
modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser
confundido com a determinação regulamentar, de ter deixado de prestar
informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser
aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma,
com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.

Portanto para a retificação promovida no CE MASTER no 161105196539341 – CE
HOUSE no 161105197923650, deve ser cancelada a penalidade.

Com relação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois
alega a Recorrente que não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam
sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de infração, não procedem as argumentações
trazidas pela Recorrente.

A autoridade aduaneira deve aplicar a penalidade definida em lei, se ocorrida a
hipótese de incidência de tal penalidade, não lhe cabe avaliar a sua razoabilidade, uma vez que seu
dever é o cumprimento da lei, em respeito ao Princípio da Estrita Legalidade, que rege os atos
admininistrativos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para exonerar o crédito tributário constituído,
com referência á retificação promovida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722316/2013-29

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital